Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702265-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE VILELA CARDOSO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, com pedido liminar, impetrado por ALINE VILELA CARDOSO em face de ato coator atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o indeferimento do pedido de inscrição preliminar no certame. Em suas razões (ID 42989441), a impetrante narra que se inscreveu no concurso público para fins de ingresso na carreira da Magistratura do TJDFT, mas que seu nome não constou na relação provisória de candidatos com a inscrição preliminar deferida. Afirma que, em contato com a banca examinadora, foi informada que deveria ter sido interposto recurso contra o indeferimento da inscrição preliminar. Sustenta que enviou todos os documentos exigidos pelo edital no momento da inscrição. Diz que recebeu o e-mail do CEBRASPE com a confirmação de envio do requerimento, após fazer o upload dos documentos necessários. Explica como funciona o upload de documentos e defende que houve falha no sistema da organizadora. Requer a concessão de liminar, para que seja determinado o deferimento da inscrição da impetrante, garantindo-lhe o direito de realização da prova objetiva no dia 05/02/2023. Ao final, pede a concessão da ordem, para reconhecer o direito líquido e certo de participação no concurso público. Não houve preparo. No despacho de ID 43000564, intimou-se a impetrante para que apresentasse documentação complementar. Sobreveio a petição de ID 43023576. O pedido liminar foi parcialmente deferido, determinando-se que o CEBRASPE informe nos autos o motivo do indeferimento da inscrição da impetrante (ID 43034407). A impetrante apresentou nova petição, reiterando o pedido liminar (ID 43127835). O CEBRASPE informou que a impetrante deixou de enviar, via upload, toda a documentação exigida pelo edital para a inscrição no concurso público (IDs 43146967 e seguintes). É o relato do necessário. Decido. O pedido liminar deve ser indeferido. Pretende a impetrante a concessão de liminar que lhe assegure a realização de prova objetiva no dia 05/02/2023, relativa ao concurso público para provimento de cargos de juiz de direito substituto da Justiça do Distrito Federal, tendo em vista o indeferimento de sua inscrição. Com efeito, colhe-se da narrativa da impetrante que, quando da realização de sua inscrição no concurso, efetuou o pagamento da taxa e enviou os documentos necessários, mas que, contudo, o pedido de inscrição preliminar não foi aceito, pretendendo a concessão de liminar, para determinar que a autoridade coatora defira sua inscrição. O CEBRASPE informou que o indeferimento da inscrição da impetrante se deu pela não observância do item 6.3.2, do Edital. O item 6.3.2., do edital, estabelece o seguinte: 6.3.2. Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. Infere-se que o candidato deve apresentar, para fins de inscrição preliminar, as imagens relativas ao comprovante de pagamento da inscrição e de documento com foto, que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. Ocorre que, conforme consta na justificativa de indeferimento da inscrição pelo CEBRASPE, a impetrante não apresentou os referidos documentos, tampouco instruiu o presente mandado de segurança com prova de que tais documentos teriam sido, de fato, enviados no momento do pedido de inscrição preliminar. Ou seja, na presente via, cuja prova deve ser pré-constituída, caberia à impetrante ter demonstrado, com clareza, o cumprimento dos requisitos elementares ao deferimento da inscrição preliminar, tal como disposto no item 6.3.2, o que não está demonstrado nos autos. Destarte, ao menos neste juízo de cognoscibilidade, não há como deferir o pedido liminar, diante da ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator